Tribunal: TJDFT
Processo: 0714901-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINTS DE CELULAR. MENSAGENS DE WHATSAPP. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO CELULAR. FALSIDADE NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem, de regra, em contextos sem testemunhas presenciais.
2. Não é necessária a perícia da prova obtida por meio de WhatsApp quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Se não restou comprovada a ocorrência de adulteração de dados nas mensagens de WhatsApp ou efetivo prejuízo, não há que se falar em falsidade da referida prova verificada de plano, muito menos em coação ilegal que justifique a concessão da ordem, máxime quando o paciente se encontra em liberdade, que é o bem jurídico tutelado pela ação constitucional.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.